Tribunal: TJES
Processo: 5002560-50.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002560-50.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO: FRANCISCO SEGOVIA BONACOSSA

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6185556), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 6185560) e está assistido por advogado desde o início da ação.

O presente Recurso Inominado interposto pela BUSER BRASIL tem como objetivo a reforma da sentença (Id 6185555), em que o juízo a quo julgou procedente o pedido da inicial para condenar a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, em razão da falha na prestação de serviços.

Trata-se de ação reparatória de danos sob o argumento de que o Recorrido adquiriu passagens com serviço leito. A viagem de ida ocorreu sem percalços, contudo, na volta, a ré alterou o horário para 22h:10min bem como o serviço para semileito, alegando imprevisto. Ocorre que no embarque, o autor ficou esperando o ônibus por mais de 04 horas no local previsto, qual seja, Praça General Tibúrcio – Urca/RJ, que não possui estrutura para espera de passageiros, pois não possui banheiro ou restaurante, tendo a viagem iniciada às 02h00 da manhã.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença suscitando preliminar de ilegitimidade passiva, pois é responsável somente pela disponibilização da plataforma de intermediação entre a empresa transportadora e o usuário. No mérito, alega não ser responsável pelo serviço de transporte, mas que manteve contato com os passageiros bem como que o fato ocorrido não gera dano moral.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, não guarda consistência, pois o recorrido comprovou que adquiriu a passagem no aplicativo da BUSER, sendo irrelevante se o transporte foi feito por terceiros e parceiros da recorrente. Se reside, ou não obrigação e responsabilidade da empresa demandada, é uma questão de mérito que passo a investigar.

Não obstante os fundamentos do recurso, registro que, na ação em que se discute relação consumerista, na qual se enquadra o caso em tela, incumbe ao prestador de serviço a prova dos fatos impeditivos e modificativos, militando em favor da parte autora, os benefícios previstos no inciso VIII, do art. 6º do CDC, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada ao réu ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do CDC).

A recorrente não impugna o atraso na viagem.

Entendo restar constatado, de forma inequívoca, que a recorrente fez parte da cadeia de consumo, eis que promoveu a venda das passagens de ônibus. Sendo assim, responsável pela reparação dos danos morais sofridos pelo recorrido.

Colaciono julgado no mesmo sentido:

89989567 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PASSAGEM DE ÔNIBUS. BUSER. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORNECEDORES. CADEIA NEGOCIAL. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MÉTODO BIFÁSICO. 1. A legitimidade refere-se ao vínculo existente entre determinada parte e o resultado buscado com a ação ajuizada, de forma com que eventual sentença possa repercutir em seu patrimônio jurídico. 2. Se o autor ajuíza ação de conhecimento dizendo-se lesado por atos diretamente imputados ao réu, está caracterizada a legitimidade passiva ad causam. 3. A responsabilidade do fornecedor de produtos ou serviços é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa. 4. Os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 5. Estando demonstrada a participação da apelante na cadeia negocial, deve ser aplicada a responsabilização solidária de todos aqueles responsáveis pelos danos causados aos consumidores, conforme previsão expressa do § 1º do artigo 25 do CDC. 6. Ao intermediar a venda de passagens de ônibus em plataforma eletrônica, a apelante responde objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores, em razão da falha na prestação dos serviços de transporte. 7. O dano moral passível de indenização é aquele que importa em lesão a qualquer dos direitos de personalidade da vítima, presente nos casos de atraso substancial da viagem. 8. O arbitramento da quantia devida para compensação do dano moral deve se realizar por meio de um método bifásico, no qual são considerados os precedentes em relação ao mesmo tema e as características do caso concreto (a gravidade do fato em si, a responsabilidade do agente, a culpa concorrente da vítima e a condição econômica do ofensor). (TJMG; APCV 5035549-08.2022.8.13.0024; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. José Américo Martins da Costa; Julg. 23/06/2023; DJEMG 28/06/2023)

Não tenho dúvida de que o serviço de transporte prestado pela demandada restou incompatível com o que preconiza o artigo 14 do CDC, por via de consequência atingiu o patrimônio ideal do recorrido, merecendo reparo nas devidas proporções.

Nesse sentido, tenho que agiu com acerto o juízo sentenciante ao registrar que: “Assim, constato a falha na prestação de serviço da Ré, que ultrapassou o inadimplemento contratual, tendo em vista que, o atraso da Ré, em local inadequado, sem ter sido fornecido o devido amparo ao consumidor, provocou um dano moral ao autor, razão pela qual, julgo procedente em parte os pedidos elencados na inicial, condenando a Ré ao pagamento no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), considerando as circunstâncias que envolvem o caso, as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, bem como o grau da ofensa moral sofrida, a fim de atender aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, evitar, por um lado, o enriquecimento ilícito e, por outro, a fixação de uma indenização insignificante.”

Por fim, no que se refere à quantificação, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) foi arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, conheço o recurso, mas nego provimento mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)